Tribunal: TJDFT
Processo: 0746230-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746230-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: EDILSON PEREIRA REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a apelação apresentado pelo Distrito Federal, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal (Id 252353975 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Edilson Pereira Reis em desfavor do ora recorrente, processo n. 0706297-82.2025.8.07.0018, julgou procedente o pedido anulatório e deferiu pedido liminar para que o Distrito Federal restabeleça imediatamente o pagamento de proventos do autor/requerido, nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por EDILSON PEREIRA REIS para declarar a nulidade da Portaria no 270, de 24 de fevereiro de 2025, expedida pela Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, que determinou a exclusão do autor das fileiras da Corporação e a cassação da sua situação de reservista. Resolvo, por conseguinte, o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que proceda ao imediato restabelecimento da condição de militar da reserva remunerada de EDILSON PEREIRA REIS e ao restabelecimento dos pagamentos dos proventos e demais parcelas remuneratórias não percebidas em razão da cassação, contados desde a data da edição da Portaria impugnada (24/02/2025), devendo tais valores ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora na forma da remuneração da caderneta de poupança, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 905, até o efetivo pagamento. Além disso, configurado a probabilidade do direito e o risco da demora, desde já, DEFIRO o pedido liminar para que o DISTRITO FEDERAL restabeleça imediatamente o pagamento dos proventos do requerente. Oficie-se à Polícia Militar do Distrito Federal para as providências administrativas necessárias ao restabelecimento da condição de reservista do autor e ao retorno do pagamento dos proventos, em estrita observância ao que foi determinado. Determino que a liquidação dos valores e a fixação dos honorários advocatícios sejam realizados na forma do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do CPC. Oportunamente, promova-se o arquivamento do presente feito, procedendo-se às devidas baixas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Em razões de pedir (Id 77574508), sustenta o recorrente que o ato administrativo que cassou a inatividade do recorrido encontra amparo direto e expresso no art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, combinado com o art. 112, I, da Lei n. 7.289/1984, sendo ato vinculado à condenação penal transitada em julgado por crime de tortura cometido na ativa, não havendo necessidade de novo procedimento administrativo. Alega, ainda, que o cumprimento imediato da sentença, com o restabelecimento dos proventos, acarreta grave prejuízo ao Erário, por se tratar de verba alimentar de difícil restituição, além de representar afronta à moralidade administrativa, ao permitir o pagamento a ex-militar condenado por crime grave praticado em serviço. Argumenta que a execução provisória da obrigação de pagar proventos encontra vedação expressa no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97, por implicar liberação de recursos e inclusão em folha de pagamento antes do trânsito em julgado da sentença. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Ao final, formula os seguintes pedidos: Assim, sendo relevante a fundamentação e havendo perigo de lesão grave e de difícil reparação, requer-se a concessão urgente de efeito suspensivo à apelação interposta, sustando-se imediatamente a eficácia da r. sentença recorrida, em especial a determinação de restabelecimento do pagamento dos proventos, até o julgamento final do recurso por este Egrégio Tribunal. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação em regra terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O art. 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do CPC. O réu/apelante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação para suspender, até o julgamento final da apelação, a eficácia da sentença que deferiu pedido liminar ao autor/apelado para compelir o Distrito Federal a restabelecer imediatamente o pagamento dos proventos do autor. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso” ou, presente fundamentação relevante, “houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo ente distrital, ora suplicante, estão evidenciados tais requisitos. Da análise do processo de referência (processo n. 0706297-82.2025.8.07.0018), verifico ter a sentença de Id 252353975 julgado procedente pedido anulatório formulado por Edilson Pereira Reis sob os fundamentos, em suma, de que o efeito acessório de perda do cargo nos casos de condenação a penal superior a dois anos (art. 1°, §5°, da Lei 9.455/97) é consequência penal estrita não havendo previsão expressa de extensão automática dessa sanção aos proventos de inatividade. Disse, ainda, o i. juízo a quo que a cassação do direito à inatividade deve respeitar o devido processo legal em indispensável procedimento administrativo, razão pela qual declarou a nulidade da Portaria n. 270, de 24/2/2025, que determinou a exclusão do autor das fileiras da PMDF, a cassação da inatividade e liminarmente ordenou o restabelecimento dos proventos do autor/recorrido. Pois bem. Estabelece o art. 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, na redação dada pela Lei 12.086/2009, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, que “será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina”. O art. 112 da Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) dispõe que a exclusão das praças a bem da disciplina será aplicada, de ofício, nos casos de condenação a pena restritiva da liberdade superior a 2 (dois) anos e acarreta, nos termos do art. 114, par. único, da referida norma, na perda do direito a qualquer remuneração. Veja-se: Art 112 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada: I - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade superior a 2 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração; (...) Art 114 - A exclusão da Praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a isenta da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único - A Praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. Com efeito, é incontroverso ter sido o recorrido: i) condenado criminalmente, nos autos da ação penal n. 0000361-61.2008.8.07.0003, pela prática do crime de tortura em 24/2/2008, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com determinação de perda do cargo (Id 236841417), em sentença que transitou em julgado em 5/11/2024 (Id 236841418); bem como ii) excluído dos quadros da PMDF em razão da referida condenação, por meio da Portaria n. 270 de 24/2/2025, sem direito à manutenção de proventos (Id 236841420). Igualmente incontroverso, que o recorrido estava em atividade ao tempo em que praticou o delito; que posteriormente foi transferido para a reserva remunerada, o que ocorreu em 31/7/2020, nos termos da Portaria n. 316, de mesma data, publicada no Diário Oficial de 4/8/2020 (Id 241917829). Quanto ao tema, este e. Tribunal de Justiça tem admitido a cassação de ofício da inatividade do militar quando tenha, no período em que esteve em atividade, praticado falta punível que justificou sua exclusão das fileiras da corporação a bem da disciplina. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO DELITUOSO OCORRIDO APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGENS DA APOSENTAÇÃO – RESTABELECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante as previsões constantes dos artigos 87, VI, 112, 113 e 114 da Lei 7.289/84, a exclusão de policial militar, condenado criminalmente, das fileiras da Corporação pressupõe que o fato delituoso tenha ocorrido durante o período de atividade da Praça, entendimento resultante da interpretação da norma contida no artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, na redação dada pela Lei 12.086/2009, que “dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal”. 2. Além da incidência do princípio da legalidade, a aposentação decorre da implementação de requisitos específicos, devidamente descritos nos regimes jurídicos próprios dos servidores públicos, de cujo cumprimento emana a existência de ato jurídico perfeito e, em consequência, do direito adquirido previsto no artigo 5o, XXXVI, na Constituição da República, os quais não se desfazem diante da superveniência de fato delituoso, ainda que reprovável moral, social ou criminalmente. 3. A cassação da situação de inatividade do militar a quem for imputável a pena de demissão ou exclusão a bem da disciplina pressupõe que a falta punível tenha ocorrido durante o período de atividade do servidor. 4. Inexistente autorização legal para cassação da aposentadoria ou exclusão de praça das fileiras da corporação em decorrência de condenação criminal por fato delituoso cometido após a reforma, ao servidor são devidas todas as vantagens pecuniárias do ato de aposentação. 5. Recursos desprovidos. (Acordão 1418923, 0704046-33.2021.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 19/05/2022.) – grifos nossos Assim, a despeito dos fundamentos adotados na sentença recorrida, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado tendo em vista o direito positivado segundo normas acima transcritas, as quais disciplinam a situação específica em que está enquadrado o autor/requerido. Imprescindível atribuir efeito suspensivo à sentença proferida em primeira instância para que não haja risco de pagamento de valor de indiscutível natureza alimentar e de difícil restituição ao Erário. O risco de dano assim configurado autoriza o deferimento da tutela liminar até que exame mais aprofundado do caso concreto venha a ser realizado nesta instância recursal, quando será objeto de reexame a legalidade do ato administrativo de cassação da situação de inatividade do policial militar e da consequente suspensão do pagamento de seus proventos. Evidenciado o requisito do perigo de dano, que imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Registro que as matérias relativas à admissibilidade, assim como as de fundo do recurso deverão ser apreciadas com o devido aprofundamento, após a oitiva da apelada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, ambos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITDFT, DEFIRO liminarmente a tutela recursal de urgência, para conferir o efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos do processo n. 0706297-82.2025.8.07.0018 pelo Distrito Federal e, em consequência, até julgamento do recurso pelo órgão colegiado, tornando sem efeito a decisão liminar que deferiu o pagamento de proventos ao autor/recorrido. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora